Tribunal: STF
Processo: ARE 1312381
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INCABÍVEL. ININTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra decisão da Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pela qual inadmitido o recurso especial interposto pelo agravante, nos termos seguintes:
    “Trata-se de recurso especial interposto por Odair Bortone Filho contra acórdão deste Tribunal. 
    Todavia, cumpre obstar, de plano, o trânsito do recurso interposto, porquanto manifestamente intempestivo. 
    Isso porque, intimado do acórdão em 28/02/2019 (fl. 219), a petição do recurso extremo foi protocolizada em 26/03/2019 (fl. 220), desacompanhada da comprovação da existência de feriado local a que se refere o §6° do artigo 1.003 do Código de Processo Civil (…)
    A lei é clara ao determinar a obrigação da parte recorrente de juntar o comprovante da existência de feriado local, no ato de interposição do recurso. 
    Analisando a peça recursal às fls. 220/231, não vislumbrei a juntada de portaria ou ato administrativo que comprovasse a suspensão do expediente forense em Belo Horizonte dentro do prazo para o presente recurso. 
    Sendo obrigação da parte recorrente proceder à juntada do comprovante de suspensão do expediente forense nos dias não computados na contagem do seu prazo recursal e deixando de fazê-lo no ato de interposição do recurso, alternativa não resta senão a inadmissão do apelo especial pela intempestividade. (…)
    Preconiza o § 5º do artigo 1.003 do Código de Processo Civil: ‘Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias’.
    Ora, constituindo a tempestividade pressuposto processual de qualquer recurso, sua inobservância conduz, forçosamente, à inadmissão do presente apelo .
    Diante da ausência de um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade (tempestividade), inadmito o presente recurso especial” (fls. 256-258, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (fl. 269, vol. 1 e fls. 1-2, vol. 2).
    2. Contra essas decisões foi interposto agravo interno, não conhecido pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, nos termos seguintes:
    “Trata-se de agravo interno interposto por Odair Bortone Filho contra decisão desta Vice-Presidência, que inadmitiu o recurso especial. 
    Todavia, cumpre obstar, de plano, o presente recurso, por sua manifesta inadequação. (…)
    Evidente, pois, o equívoco do peticionário, a impedir o seguimento do recurso, uma vez que o apelo a ser corretamente oferecido está devidamente previsto no ordenamento processual. Qualquer outra interposição constitui erro grosseiro.
    Assim, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, visto que o recurso cabível seria o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e não o agravo interno, com base no artigo 1.021 do mesmo diploma” (fls. 13-14, vol. 2).
    Novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 25-27, vol. 2).
    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Ressalta “que o Recurso Especial interposto em 26/03/2019 encontra-se tempestivo, o que impõe a reforma da decisão recorrida” (fl. 36, vol. 2).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário para “reconhece[r] a tempestividade do Recurso Especial interposto, nos moldes do artigo 1003, § 6º do Código de Processo Civil“ (fls. 44-45, vol. 2)
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela inadequação da via processual eleita. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Odair Bortone Filho, contra decisão desta Vice-Presidência, que inadmitiu o apelo especial anteriormente interposto. 
    Todavia, cumpre obstar, de plano, o presente recurso, por sua manifesta inadequação. 
    Consoante o disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ (…)
    Evidente, pois o equívoco do peticionário, a impedir o seguimento do recurso, uma vez que o apelo a ser corretamente oferecido está devidamente previsto no ordenamento processual. Qualquer outra interposição constitui erro grosseiro. 
    Assim, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade, visto que o recurso cabível seria o agravo em recurso especial previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso interposto” (fls. 50-51, vol. 2).
    5. No agravo, o agravante argumenta “que o Recurso Especial interposto em 26/03/2019 encontra-se tempestivo, o que impõe a reforma da decisão recorrida. Desta feita, o Recurso Extraordinário interposto é o meio competente para reformar a decisão que violou, claramente, a Constituição da República, devendo ser admitido e provido” (fl. 61, vol. 2)
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Este agravo não pode ser conhecido por incabível.
    7. A interposição de recurso extraordinário contra decisão pela qual inadmitido recurso especial caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
    No caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, dispõe-se: 
    “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
    Na espécie vertente, a decisão recorrida não se fundamenta em regime de repercussão geral nem de recursos repetitivos. Portanto, o recurso cabível contra a inadmissão do recurso especial não seria o extraordinário, não sendo possível impugnar essa decisão pela via adotada . Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.282.030-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.11.2020).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Pet n. 5.707-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 16.3.2016). 
    Confira-se também trecho do voto do Ministro Celso de Mello proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.003.037 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
     “Com base na sistemática que a Lei nº 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime : 
    ( a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo; 
    (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (ii) se a negativa de seguimento do recurso extraordinário ou do especial se der por razão que não se relacione com teses oriundas de decisões proferidas em regime de repercussão geral, ou de recursos repetitivos, caberá agravo endereçado diretamente ao tribunal superior destinatário do recurso inadmitido (NCPC, art. 1.042, ‘caput’). (...)
    Os Tribunais sempre recusaram aplicabilidade ao princípio da fungibilidade recursal nos casos em que a errônea interposição de um recurso por outro revelasse desconhecimento inescusável, por parte do recorrente, da existência de norma expressa indicativa da espécie recursal cabível e adequada” (DJe 13.6.2017). 
    8. Ainda que se pudesse superar o óbice antes apontado, o que não se dá no caso, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido por intempestivo.
    A decisão de inadmissão do recurso especial foi publicada em 5.7.2019 (fl. 260, vol. 1). Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados em 30.7.2019 (fl. 3, vol. 2). O agravo interno interposto não foi conhecido por ser incabível (fl. 14, vol. 2). O recorrente protocolizou o recurso extraordinário em 22.10.2019 (fl. 30, vol. 2), quando exaurido o prazo legal de quinze dias.  
    Este Supremo Tribunal assentou que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo recursal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.049.628-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.9.2017).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 685.997-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.276.611-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).
    A interposição de recurso manifestamente incabível, na espécie agravo interno contra inadmissão do recurso especial, não interrompeu o prazo recursal, portanto o recurso extraordinário é intempestivo. 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora